Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. DEPÓSITOS MENSAIS. COMPROVATIVOS BANCÁRIOS. NOTIFICAÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUEIS. PACTO LOCATÍCIO. CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROVAS AUSENTES. IMPROCEDÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DISPENSA.

1. Em se tratando de contrato verbal, a inequívoca demonstração da realização de depósitos mensalmente recorrentes, realizados pelo ocupante de determinado bem, em favor do proprietário daquele mesmo imóvel, admite a interpretação de que as partes tenham avençado pacto locatício.

2. Ante a constatação de que, além de comprovativos bancários, consta do acervo documental notificação extrajudicial de despejo e de cobrança de alugueis em atraso, enviada pelo dono da edificação à empresa ali instalada, sem que a parte admoestada tenha sequer proferido resposta, afigura-se inadmissível a alegação de que o vínculo existente entre os contendores ostente natureza gratuita.

3. Desarrazoado o anseio de que o compromisso sob análise seja tomado como comodato, ante a constatação de que o ocupante não logrou êxito em trazer aos autos prova de que os repasses de valores ultimados em favor do proprietário do prédio corresponda a negócio distinto daquele que respalda a pretensão autoral.

4. Reputa-se improcedente pedido reconvencional destituído de provas mínimas que corroborem as alegações apresentadas pelo réu reconvinte.

5. O desprovimento dos apelos interpostos por ambos os contendores autoriza a dispensa do arbitramento de honorários advocatícios recursais.

6. Recursos desprovidos.